Tribunal: TJSP
Processo: 2199312-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento dos benefícios da gratuidade processual por parte do douto juízo a quo – Contratação de advogado particular que, per se, não é suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência – Documentos anexados pelo agravante que denotam condição econômica compatível com a concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido, para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento dos benefícios da gratuidade processual por parte do douto juízo a quo – Contratação de advogado particular que, per se, não é suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência – Documentos anexados pelo agravante que denotam condição econômica compatível com a concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.